Tribunal: STF
Processo: HC 232274
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Embargos de declaração contra acórdão proferido pelo Pleno do STF no ARE 1.429.802/MS. Inadmissibilidade. Decisão transitada em julgado. Exaurimento da jurisdição. Impetração contra ato de órgão colegiado desta Suprema Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Não conhecimento do pedido.



    Vistos etc.



    A parte impetrante apresenta a Petição/STF nº 98.691/2023 (ID: ded9e090), rotulada de “Embargos de Declaração infringentes com ordem de habeas corpus”, após o Plenário desta Suprema Corte, na sessão virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023, haver prolatado acórdão no sentido de rejeitar os embargos de declaração opostos no ARE 1.429.802-AgR/MS e determinar a certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.



    Alega a peticionante que o Acórdão do ARE n. 1.429.802/MS foi omisso, ao passo que não analisou o pedido de reconhecimento e aplicação da prescrição ao caso em testilha, a qual foi delimitada e consignada em sede de preliminar no ARE-AgR pela Embargante.



    Requer seja sanada a omissão do acórdão e, sucessivamente, concedida ordem de habeas corpus, para que seja decretada extinta a punibilidade da Embargante por força do art. 107 inciso IV do Código Penal, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Incognoscível o pedido.



    Anoto, de plano, que o pedido deduzido pela requerente de “Embargos de Declaração infringentes com ordem de habeas corpus”, mediante impetração de habeas corpus, não constitui meio adequado para reforma de decisão desta Suprema Corte que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no ARE 1.429.802/MS, por meio do qual não conhecido o agravo interno, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão então agravada, razão pela qual não examinado o mérito do recurso. 



    Não existe amparo legal para o referido pedido apresentado ante o mero inconformismo com o decisum exarado por órgão colegiado deste Supremo Tribunal.



    Consoante assentado na decisão impugnada, não conhecidos os embargos de declaração, ausente vício justificador da sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente.



    Ainda que fosse possível superar o óbice, melhor sorte não socorre à requerente.



    Com efeito, não obstante os argumentos apresentados pela requerente quanto à alegada omissão acerca da incidência ou não do fenômeno prescricional, inviável o manejo de habeas corpus, sólida a orientação do Supremo Tribunal Federal, precisamente expressada no magistério jurisprudencial do eminente Ministro Celso de Mello, no sentido da “inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).



    Tal diretriz assenta-se no enunciado da Súmula 606/STF (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”).



    Ademais, registro que, embora autorizado o reconhecimento da prescrição em qualquer tempo e instância, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, a qual, acaso ocorrente, poderá ser declarada pelo juízo executório, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas – tais como o início ou continuação do cumprimento da pena ou a verificação da reincidência –, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. Nesse sentido:  



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] 



    III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). 



    IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. 



    V - Embargos de declaração rejeitados.” 



    (AI 600500 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09-12-2013).



    Desse modo, já submetida a matéria ao exame do Plenário desta Suprema Corte no ARE 1.429.802/MS, ocasião em que rejeitados os primeiros embargos de declaração, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem, evidencia-se o exaurimento da jurisdição desta Suprema Corte, circunstância a inviabilizar a análise do pleito em epígrafe. 



    A apresentação de “Embargos de Declaração infringentes com ordem de habeas corpus”, como na espécie, não pode servir de sucedâneo de ação rescisória ou como instrumento para nova manifestação da Suprema Corte sobre caso já transitado em julgado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente